Tribunal: TJDFT
Processo: 0002984-82.2019.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ECA. PROCESSUAL CIVIL. AUTO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EVENTO REALIZADO EM DESCONFORMIDADE COM AS NORMAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. DOCUMENTO LAVRADO EM NOME DE PESSOA QUE ASSUMIU SER O RESPONSÁVEL PELO EVENTO. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO EM NOME DE OUTRA PESSOA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA IMPUTADA EM DESFAVOR DOS DOIS AUTUADOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E INTIMAÇÃO EM NOME DE UM DOS AUTUADOS. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA .
1. Caso concreto em que a seção de Apuração e Proteção – SEAPRO, no exercício de suas atividades fiscalizadoras, autuou o responsável pela festa, bem como o detentor do alvará de funcionamento do evento, nos termos dos arts. 252 e 258, do ECA, tendo em vista as irregularidades observadas no evento - ausência de informação visível indicativa da faixa etária e adolescentes desacompanhados dos respectivos responsáveis legais.
2. Nos termos dos arts. 194 e 195, do ECA, em procedimentos administrativos iniciados com o auto de infração, o autuado terá 10 (dez) dias para apresentação de defesa, desde que a infração administrativa tenha sido lavrada na sua presença. 2.1. Em razão da especialidade do procedimento acima citado, a jurisprudência desta eg. Corte considera dispensável a realização de ato citatório na ação, quando a intimação do autuado for realizada no próprio auto de infração.
3. Não há como imputar ao autuado/apelante o cometimento da infração administrativa discutida nestes autos, quando claramente demonstrada a ausência de notificação, no auto de infração, e ausência de citação judicial para apresentar sua defesa, sob pena de flagrante violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Preliminar acolhida.
4. A ausência de notificação e de citação configuram vício insanável, razão pela qual a sentença deve ser cassada, com o retorno dos autos à instância de origem, para que seja regularmente oportunizada ao autuado/apelante a manifestação/defesa sobre os documentos acostados nos autos.
5. Preliminar acolhida. Recurso provido. Sentença Anulada.